Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706058-16.2022.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. MORA NÃO COMPROVADA. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no tema 1.040, na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, sequer concedida na hipótese. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula no 72). 3. A devolução da notificação extrajudicial com a informação de “endereço insuficiente” não é o suficiente para a caracterização da mora. 4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 5. Não se conheceu da apelação do réu. Negou-se provimento ao recurso do autor. O recorrente alega violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que se o devedor não pode ser encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato, para fins de sua constituição em mora e consequente seguimento da ação de busca e apreensão. Invoca o princípio da boa-fé objetiva em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, o autor enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mas a diligência restou frustrada, uma vez que o endereço fornecido seria “insuficiente” (ID. 42555297 – Pág. 3). Logo, não se trata da hipótese de mudança de domicílio sem prévia comunicação ao credor fiduciário, mas de não entrega da correspondência no endereço informado no contrato, seja para o devedor, seja para qualquer outra pessoa. Nessas circunstâncias, havendo a carta retornado com a anotação de endereço insuficiente para entrega, entendo não demonstrada a mora” (ID 43648394 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030